Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESTAÇÃO POR LONGO TEMPO. EXONERAÇÃO DE FORMA PAULATINA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Preliminar afastada.
2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
3. No caso em análise, os alimentos são prestados a longa data, não sendo possível a fixação por tempo indeterminado sob pena de equiparar o ex-consorte à Assistência Social.
3.1.In casu, a apelada recebe alimentos de seu ex-cônjuge há mais de 03 (três) anos, período suficiente para que pudesse se restabelecer e encontrar maneiras de arcar com seu próprio sustento.
3.2. Do outro lado, o apelante começou a prestar alimentos à sua filha menor, restando demonstrada a alteração da sua capacidade financeira.
3.3. Nesse contexto, entendo que a exoneração de maneira escalonada dos alimentos consiste em medida imperativa, uma vez que sua manutenção ad infinitum carece de fundamento.
3.4. Entretanto, para a redução, deve ser considerada a situação da requerida, que tem situação econômica pouco privilegiada e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.
3.5. Assim, a exoneração deve ser feita de maneira a reduzir a prestação alimentícia a cada ano, até a completa exoneração de maneira a permitir que a requerida se situe dentro de sua nova e futura realidade financeira.
3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da ré. Parcialmente provido o recurso do autor. Sentença parcialmente reformada.